Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703313-68.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ZENOZIRA LOPES DA SILVA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 21143196), submeto o recurso especial ID 19639991 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031